Tribunal: TJDFT
Processo: 0763762-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VEÍCULO COM 14 ANOS DE USO. SUPERAQUECIMENTO. TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS ERAM DESNECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia está na necessidade da troca de peças e na causa do superaquecimento do motor de veículo com 14 anos de uso e mais de 195 mil quilômetros rodados. A empresa ré trocou mangueiras, radiador, tampa do reservatório, trocador de calor, junta do cabeçote e outras peças, além de fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Os autores/recorrentes sustentam que nenhuma dos serviços no sistema de arrefecimento e cabeçote eram necessários, pois o problema de superaquecimento foi finalmente resolvido com a troca de uma única peça, o módulo de ventoinha.
2. O acervo probatório (fotos e vídeos) mostra mangueiras rasgadas e peças desgastadas, o cabeçote aberto e o radiador desmontado. Além disso o veículo conta com mais de 14 anos de uso e 195 mil quilômetros rodados, donde se conclui que muitas peças poderiam estar desgastadas. Se não é possível considerar que a troca dessas peças eram necessárias, também não é possível afirmar o contrário. A solução definitiva do problema com a troca do módulo da ventoinha não exclui eventual necessidade dos reparos realizados anteriormente em veículo com muitos anos de uso.
3. Esse cenário exige conhecimento técnico que extrapola a atividade do julgador. O conserto do veículo, no caso concreto, não inviabiliza a realização de análise técnica, pois os autos estão instruídos com as notas fiscais, fotos e vídeos de muitas das peças danificadas. Somente um técnico poderá analisar essas provas e o veículo reparado para concluir se os consertos realizados eram necessários e se a forma em que esses serviços foram realizados (em etapas) foi adequada.
4. A causa ostenta, portanto, complexidade incompatível com os princípios dos Juizados Especiais, que foram concebidos para processar e julgar causas que não exijam a realização prova pericial. Tais questões deverão ser levadas à Justiça Tradicional.
5. Precedente: Acórdão 1219022, 07172407720198070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.